Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-45.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002809-45.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 047.903.921-63 (APELANTE), CLAYTON DE LIMA DURAES - CPF: 909.578.571-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, § 2o, VII, do Código Penal
).

II. Questão em discussão

Há quatro insurgências: (a) verificar se a inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP enseja nulidade do reconhecimento pessoal; (b) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (c) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma utilizada compromete a caracterização da majorante do roubo; e (d) analisar a validade da fixação de indenização sem contraditório.

III. Razões de decidir

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idônea à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e da testemunha em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Para o reconhecimento da majorante do roubo pelo uso de arma, é desnecessária a apreensão ou perícia do instrumento quando outros elementos probatórios confirmam sua utilização, conforme consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o, VII, do Código Penal

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luiz Gabriel Gomes do Nascimento
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a Defensoria Pública suscita preliminarmente pela nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula pela absolvição do apelante,
“nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação”
.

Ao final, requer o redimensionamento da pena, afastando a majorante do emprego de arma branca, bem como a exclusão da condenação de pagamento de indenização, e prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 237500749).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 247199697).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada, pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

Narra à peça acusatória:

“[...] no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 11h00min, no “Mercado Duraes”, localizada Rua Cinco, no. 42, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca de açougue), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A10, de cor vermelha; 01 (um) aparelho celular A31, de cor roxa, capa preta e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie de dinheiro.”
(Id. 240151217).

Registra-se que o reconhecimento do apelante foi realizado pelo ofendido, conforme registrou a autoridade policial no Relatório no. 2023.7.101781, quando da conclusão das investigações:
“[...] Nessa linha de consideração, a vítima fez o pertinente reconhecimento do investigado que o roubou mediante ameaça exercida com emprego de arma branca, conforme Termo de Declaração n° 2023.8.164331 e Termo de Reconhecimento Fotográfico, ambos acostados no presente inquérito. ”
- Id. 237500663.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Claiton de Lima Duraes, ouvida extrajudicialmente, relatou que:

“[...] Na data do fato o declarante estava sentado na mesa dentro do mercado e o suspeito por alcunha BIBIU chegou em posse de arma branca (faca) de açougueiro apontou para o declarante que é um assalto e que queria dinheiro e o suspeito alcunha BIBIU ficou atrás do declarante no momento que o declarante foi até o caixa abriu e o suspeito alcunha BIBIU pegou o dinheiro que estava dentro do caixa; O declarante relata que o suspeito alcunha BIBIU pegou um aparelho celular marca samsung A10 cor vermelha e aparelho celular A31 cor roxa capa preta e após praticar o roubo saiu em uma bicicleta sentido ao bairro Planalto; O declarante afirma que o suspeito alcunha BIBIU estava sozinho no momento que praticou roubo em seu mercado; [...]
O declarante afirma que Reconhece a pessoa de LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO ALCUNHA BIBIU sendo o mesmo que praticou o roubo em posse de arma branca (faca)
”.
[Id. 247199697]

Em juízo, a vítima, de maneira coerente e harmônica, ratificou o que relatou na fase pré-processual, no sentido de que o roubo foi praticado pelo apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca. Na ocasião, confirmou, sem hesitação, o reconhecimento fotográfico feito na delegacia, vejamos:

“[...]
Ministério Público: Que o senhor teria sido vítima de um roubo, como que é foram esses fatos? Vítima: É eu tava na mercearia sentado na cadeira né. Com celular na mão. Ai o rapaz entrou com uma faca grande na mão, anunciando o assalto, dizendo que queria pegar dinheiro, queria dinheiro, queria dinheiro. Ai me levou até o caixa né. Ele me levou até o caixa, abriu o caixa, pegou o dinheiro que tinha no caixa. O celular que é da minha mãe, na saída pegou meu celular e saiu de bicicleta. O resumo foi esse
. Ministério Público: Essa faca que ele chegou era tipo uma faca de açougue? Vítima: Era. Ministério Público: Alguns desses bens que ele levou o senhor conseguiu recuperar algum? Ou não recuperou nada. Vítima: É deixaram o celular da minha mãe com um funcionário da Prefeitura. Lá na Prefeitura. Ai o celular ela conseguiu recuperar o meu não. Ministério Público: O senhor sabe se ele chegou a divulgar no Facebook da mãe do senhor imagem do dinheiro que ele tinha roubado? Vítima: Sim. No mesmo dia por volta das 18h00min ele teve acesso. Acho que a senha do celular da minha mãe era fácil acesso né, de acesso a senha. Ai ele conseguiu acessar o Facebook, já tava logado. Ai teve a postagem no perfil dela. A postagem do dinheiro roubado.
Ministério Público: E o senhor teria condições de reconhecer o Luiz Gabriel? Vítima: Sim. Ministério Público: O senhor está conseguindo visualizar ele na tela do celular? Vítima: Tô. Ministério Público: Na tela do celular? Vítima: Sim. Ministério Público: É esse rapaz que está presente na audiência que realizou esse roubo? Vítima: É.
Ministério Público: Qual foi o prejuízo que o senhor teve? Eu sei que teve prejuízo emocional porque foi um roubo. Mas assim, em termos financeiro, qual foi o prejuízo que o senhor avalia aproximadamente? Vítima: É além dos. Um pouco mais de R$100,00 (cem reais) do caixa que era pouco coisa. Mas os celulares que valia mais lá. Acho que os celulares valiam R$1.000,00 (mil reais). Na época né. Uns 06 (seis) meses atrás. Ministério Público: Então o senhor acha que teve um prejuízo mais ou menos de R$1.000,00 (mil reais)? Vítima: Isso.’’

[Id. 237500749]

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha José Maria da Silva Filho policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“[...]
“Promotora: O senhor participou da diligência relativo a um roubo que aconteceu no dia 02 de agosto de 2023, em Alto Paraguai, no mercado Duraes em que o réu Luiz Gabriel Gomes tá sendo acusado de ter praticado um roubo lá nesse mercado, ele teria levado dinheiro, dois aparelhos celulares e teria feito depois umas publicações no facebook

com o dinheiro que ele levou, você participou dessa diligência? O senhor se recorda de alguma coisa sobre esse fato?

José: Sim, senhora. Participei sim, foi eu que fiz essa ocorrência, eu que estava de plantão lá.

Promotora: E quais foram as diligências empreendidas por parte da polícia?

José: Então, as diligências foram buscar pelo senhor Bibiu né, nas redondezas da cidade, locais onde costumava frequentar, casa da mãe, casa da tia, uma área de mata onde ele frequentemente era avistado, onde a galera se junta pra tá fazendo uso de entorpecentes, porém, não foi possível localizá-lo, a gente não conseguiu localizá-lo naquele dia.

Promotora: A vítima chegou a reconhecer ele? Ela tinha dito que era o Gabriel que praticou esse crime?

José: Sim, foi a vítima que disse que foi o Luiz Gabriel. A vítima já tinha reconhecido ele de outros roubos, ele fez outros roubos no mesmo mercado, não tinha sido a primeira vez.

Promotora: Com relação ao réu, Luiz Gabriel, você tem conhecimento se ele é envolvido com outros crimes, o que o senhor sabe sobre a pessoa dele?

José: Ele já foi preso por diversas vezes, né Doutora. Normalmente, por roubo e furto, inclusive, já foi localizado na residência dele várias coisas furtadas, objeto de roubos.

Promotora: Sobre a prisão dele, ela foi feita nesse dia ou foi depois? Ou você não participou da prisão dele?

José: Não foi feita nesse dia, Doutora. A prisão dele foi outro dia, não foi feita por mim, foi feita por mim de outro ato, posterior, nesse dia ele não foi localizado.

Promotora: Sem mais perguntas.

Juíza: Com palavra a defesa.

Defesa: Você sabe se os celulares que foram roubados foram recuperados?

José: Dra., até o momento que eu atendi a diligência, não. Eu não sei se foi recuperado posteriormente junto com o réu.

Defesa: Sem mais, excelência. ”

[Id. 237500730]

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da informante Duscelina Francisca de Lima Durais por ser mãe da vítima, esclarecendo que o réu teria feito postagens em seu “facebook” através do seu celular que foi roubado por ele:

“[...]
Promotora: Mas, o que a senhora ficou sabendo sobre esse fato?

Duscelina: Que um rapaz tinha entrado, colocado uma arma no pescoço dele e ameaçando ele de entregar o dinheiro da gaveta, e aí, ele acabou tomando a celular dele e levou o meu também.

Promotora: E a senhora tomou conhecimento se esse rapaz que realizou esse roubo chegou a publicar no facebook da senhora imagens desse dinheiro do que ele teria levado lá do estabelecimento empresarial?

Duscelina: Esse sim, porque eu tinha ganhado um celular novo, aí tinha passado os dados pro meu celular novo e o velho tinha ficado ali e foi o que ele levou e eu não tinha desativado o facebook, aí quando foi mais tarde eu fiquei em aflição porque eu não sabia que ele tinha levado o meu celular, só fiquei sabendo a noite quando ele começou a postar coisa no meu facebook, era a prova do crime e músicas, né.

Promotora: E a senhora sabe se o celular foi recuperado? Se alguns bens do roubo chegaram a ser recuperados?

Duscelina: O meu, sim.

Promotora: O celular da senhora, sim, o do seu filho não chegou a ser recuperado?

Duscelina: Não.

Promotora: E nem o dinheiro que ele levou?

Duscelina: Também não.

Promotora: Tem mais alguma coisa sobre esse crime, sobre esse fato se a senhora se recorda?

Duscelina: Não, porque no momento, eu não estava lá. No momento, eu não estava com ele. Na hora que eu entrei pra casa que o rapaz entrou lá, aí ele só entrou atrás de mim falando que o rapaz acabou de ser roubado, aí ele já tava chamando a polícia, né.

Promotora: E as postagens do facebook da senhora, né?

Duscelina: Aham, à noite já de onze horas em diante começaram a postar coisas, né, De funk falando da polícia, falando dos crimes e eu fiquei apavorada porque eu não tinha nada a ver, né.

Promotora: Ok, obrigada. Sem mais perguntas.

Juíza: Com palavra a defesa.

Defesa: Sobre essas publicações no facebook, o que exatamente ele publicou? O que foi publicado no facebook da senhora?

Duscelina: O que ele publicou primeiro foi o roubo, né, que até ligaram pra mim perguntando se eu tinha postado no meu storys o dinheiro, né, aquela quantia, eu falei que não tinha, aí quando eu fui ver não tinha nada né, aí eu fui perceber que o celular tinha sido roubado que até aquele momento eu não sabia que ele tinha sido roubado, só tinha levado o do meu filho e o dinheiro.

Defesa: Foi publicado foto do celular da senhora no facebook?

Duscelina: Foi, no face a foto do dinheiro, aí mais tarde ele postou.

Defesa: Só dinheiro em espécie?

Duscelina: Isso, era pouco, mas ele colocou no chão e tirou a foto e postou.

Defesa: E como a senhora sabe que é o mesmo dinheiro roubado do supermercado?

Duscelina: Porque, olha, era a quantia certa que a gente tinha falado mais ou menos que tinha levado e tava ali no chão e ele postou no meu celular porque ele conseguiu entrar.

Defesa: Mas, a foto do celular da senhora ele não postou?

Duscelina: Ele tirou a foto do meu celular.

Defesa: A foto do celular não, né?

Duscelina: Tirou a foto do meu celular que ele tinha roubado e postou.

Defesa: Não, perguntei se a senhora viu o aparelho celular no seu facebook, se ele conseguiu publicar a foto do aparelho celular ou do aparelho celular do seu filho do Cleyton?

Duscelina: Não, apareceu no meu celular novo as fotos que ele tava postando no meu celular velho.

Defesa: É só isso, obrigada.”
[Id. 237500730]

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

No ponto, digno de nota a ponderação feita pelo juízo singular
“extrai-se dos depoimentos narrados que o apelante se utilizou de um dos aparelhos celulares roubados para acessar o Facebook da genitora da vítima e postar fotos do dinheiro roubado, além de fazer publicações de músicas com teor criminoso. Ressalta-se que o referido aparelho somente foi recuperado porque foi encontrado pela genitora do próprio acusado, que fez a entrega do aparelho”
.

[Id. 237500730]

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de reconhecimento fotográfico, termo de qualificação e interrogatório, relatório, termos de depoimento e declarações de testemunhas e vítima, além das demais provas carreadas nos autos.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do citado apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“(...) 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla.
Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que a magistrada consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que os objetos subtraídos foram devolvidos pela mãe do apelante, o que, por si só, dá a certeza da autoria delitiva, caso este não cumpra o ônus que lhe incumbe de demonstra a sua boa-fé ou a origem lícita do bem, o que não foi feito em momento nenhum durante a instrução criminal.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Logo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime de roubo.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas nos autos.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse quadro,
“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023) Destaquei

Registra-se que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim sendo, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

De igual modo, deve ser mantida a incidência da majorante relativa ao emprego da arma branca, posto que restou amplamente demonstrada, especialmente pela palavra da vítima que afirmou ter sido ameaçada gravemente com uma faca.

Destarte, o fato de não ter sido realizada a perícia na arma empregada no roubo, não afasta a incidência da causa de aumento de pena (art. 157, § 2o, VII, do CP), uma vez que há outros meios de prova que atestam o seu uso.

Na hipótese, o que interessa ao tipo é que se trata de instrumento apto a incutir profundo temor às vítimas, desestimulando qualquer reação defensiva.

Além disso, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe de 3.3.2023).

Nessa esteira, cito, entre outros:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. II - Poder de intimidação do utensílio que foi reconhecido pelas instâncias antecedentes, chegando a causar lesões corporais na vítima. III - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Habeas corpus denegado"
(HC 107347, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI) Destaquei

Logo, a majorante não pode ser afastada.

De resto,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a indenização pelos danos causados à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025